Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702263-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR APELADO: ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA. Em 04 de junho de 2025, foi realizada audiência de conciliação. Foi disponibilizado prazo para que as partes apresentassem proposta de acordo, caso tivessem interesse. As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação (ID 75703053). Intimadas para informar, no prazo de 5 dias, se pretendem manter o acordo extrajudicial (ID 75703053), mesmo cientes de que a homologação judicial acarretará a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, somente ELISON manifestou-se. Intime-se Adriane para manifestar-se, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator